Tribunal: TJDFT
Processo: 0707773-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Reiteração criminosa.
Em crimes da mesma espécie – estelionatos -, com modus operandi parecido, mas sem identidade de local e unidade de desígnios, em que o agente não se aproveitou das relações decorrentes dos delitos antecedentes, há reiteração criminosa, e não continuidade delitiva. Agravo não provido.